Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a competência da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar pedido de suprimento de autorização paterna para expedição de passaporte e viagem internacional de menor, sob a guarda da mãe, sem demonstração de situação de risco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é da competência da Vara da Infância e da Juventude ou da Vara de Família o julgamento de pedido de suprimento de autorização paterna para viagem internacional de menor, quando não há situação de risco nos termos do art. 98 do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara da Infância e da Juventude para conhecer de pedidos fundados em discordância entre os genitores sobre o exercício do poder familiar está condicionada à existência de situação de risco à criança ou adolescente, conforme o disposto no art. 148, parágrafo único, alínea “d”, combinado com o art. 98 do ECA.
4. Inexistente situação de risco — como abandono, negligência, exploração, violência ou opressão —, a controvérsia entre os pais quanto à autorização para viagem ao exterior deve ser resolvida no âmbito do juízo de família, por se tratar de matéria relativa ao exercício do poder familiar e guarda.
5. Precedentes do tribunal reiteram que, ausente risco concreto aos direitos da criança ou adolescente, o juízo competente é o de família, conforme também previsto na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008, art. 27, I, “c”).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148, parágrafo único, alínea “d”; Lei no 11.697/2008 (LOJ/DF), art. 27, I, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ac. 1.662.153, Rel. Des. Fernando Habibe, 2023; TJDFT, Ac. 1743913, AI 0725019-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10.08.2023, DJe 28.08.2023.